Tribunal: TJDFT
Processo: 0732219-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, caput, c/c art. 40, inciso III, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO EVIDENCIADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/06, com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura.
2. O art. 33, §1o, da Lei n. 11.343/2006 prevê expressamente a atuação do agente policial disfarçado (ou encoberto), não sendo possível a alegação de interferência na cadeia causal da conduta, quando previamente identificada a presença de elementos de prova razoáveis da prática do ilícito. 2.1. Demonstrada a presença de elementos razoáveis de conduta criminal preexistente, não há margem para acolhimento da tese de flagrante preparado.
3. Existindo fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, diante da prévia investigação e da venda de entorpecente aos policiais disfarçados, a mando do indiciado, não prospera a alegação de ilegalidade do flagrante por violação de domicílio. 3.1. Ademais, não é o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio pelos policiais quando do flagrante, pois a tese necessita de ampla dilação probatória, a qual deve ser dirimida durante a instrução processual.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. As circunstâncias da prisão em flagrante sugerem o envolvimento constante do réu com o tráfico ilícito de entorpecente, pois utilizava aplicativo de mensagens instantâneas para anunciar a venda de drogas, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva e a recomendação da custódia cautelar.
6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente.
7. Ordem denegada.